Tribunal: STF
Processo: RE 1558195
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra a decisão que deu provimento ao recurso especial, reconhecendo a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, resultando na absolvição do réu. 



    2. O réu foi abordado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, e com ele foram apreendidos 15 g de cocaína. A decisão impugnada considerou que a busca pessoal não foi precedida de fundadas razões, baseando-se apenas no local da abordagem. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial, baseada apenas na permanência do réu em local conhecido por tráfico de drogas, atende ao requisito de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão considerou que a busca pessoal não foi precedida de fundadas razões, pois a suspeita estava calcada apenas no fato do réu permanecer em local conhecido como ponto de venda de drogas, sem qualquer indício adicional de prática criminosa. 



    5. A jurisprudência desta Corte Superior exige que a fundada suspeita para busca pessoal seja baseada em elementos objetivos e concretos, não se satisfazendo com meras impressões subjetivas ou informações vagas. 



    6. A ausência de justificativa concreta para a revista, além da vaga menção a uma suposta atitude suspeita, foi considerada insuficiente para legitimar a medida invasiva. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos. 2. A permanência em local conhecido por tráfico de drogas, sem indícios adicionais, não satisfaz o requisito de fundada suspeita para busca pessoal.” (e-doc. 61).



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado do Paraná sustenta violação ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, pois



    “ao contrário do consignado pelos d. Julgadores da Sexta Turma, a abordagem pessoal do réu foi justificada a partir de metalinguagem da prática policial derivada do conhecimento adquirido durante as diárias e rotineiras ‘rondas’. 



    O fato de estar o acusado parado em local que é notoriamente conhecido por ser ponto de mercantilização de drogas, chamou a atenção da equipe e indicou provável situação de flagrância a justificar a busca pessoal.



    Com isso, não seria possível concluir pela ilicitude da diligência policial, haja vista que, segundo entende o Supremo Tribunal Federal em casos análogos, estaria presente, in casu, a justa causa para a abordagem.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia militar do Estado do Paraná, de busca pessoal, a qual culminou na descoberta da “quantia aproximada de 15g (quinze gramas) da droga popularmente conhecida como cocaína, substância química de coloração branca e cristalina, com padrão do alcaloide extraído da planta Eritroxylum coca, distribuídos em 60 (sessenta) porções” (e-doc. 3, p. 1-2).



    Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado pela instância inferior, em sentença (e-doc. 7, p. 6-8): 



    “[q]uando se fala em fundada suspeita a justificar a realização de busca pessoal, deve-se ter em mente que o adequado controle jurisdicional somente é feito para coibir ilegalidades, não para reformar o que o agente policial deveria ter entendido por fundada suspeita quando procedeu à abordagem. Não se pode negar que a noção de fundada suspeita pode ser preenchida ou aferida pelo agente policial a partir de sua experiência profissional, conhecimento técnico no que se refere à atividade policial, questões de política pública para a segurança que lhe foram impostas pela Administração, informações obtidas por outros agentes públicos, dentre outros elementos. Não compete ao Judiciário determinar a posteriori o que cada uma destas circunstancias deveria ter representado no processo decisório do agente policial que procedeu à abordagem, sob pena de se usurpar o mérito administrativo:



    (…) 



    Cabe repisar que a busca pessoal aqui analisada é ato que pretende garantir e manter a ordem pública, de sorte que somente mediante a eventual descoberta de elementos que componham a materialidade de delito é que poderá se falar em meio de obtenção de prova, mas neste momento o ato de natureza administrativa de proceder à abordagem policial já se exauriu. 



    (…) 



    Assim, concluo que a abordagem policial, no âmbito do exercício do poder de polícia administrativa, é restrição legítima da intimidade do indivíduo, pois a atuação policial, com amparo na Constituição, assegurou a segurança pública, em específico a ordem pública. 



    No caso em concreto, para além dos argumentos encetados, ainda é possível verificar que os agentes policiais, enquanto atuavam para concretizar política pública de combate às drogas, observaram elementos técnicos e táticos para realizar a abordagem ao réu, tais como as informações de outras equipes policiais no sentido de que diversas outras ocorrências relativas a tráfico de drogas já ocorreram no mesmo local onde o acusado foi preso. Restou, portanto, consubstanciada a fundada suspeita mencionada no artigo 240, §2º do Código de Processo Penal, que, como dito, no contexto do exercício do policiamento ostensivo não pode ser de tal modo interpretado que inviabilize o efetivo do exercício poder de polícia do Estado.” (grifamos).



    Por sua vez, o TJPR, ao confirmar a sentença e desprover a apelação criminal fez constar, ainda sobre a abordagem policial, que:



    “Como consabido, é preciso que antes da constatação do ilícito exista justificativa prévia, calcada na demonstração de elementos mínimos que caracterizem fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    Isto é, somente quando o contexto fático anterior permitir conclusão acerca da possível ocorrência de delito, mostra-se possível a abordagem policial sem autorização judicial. 



    Outrossim, no caso em análise, os policiais informaram que o réu fora abordado em conhecido ponto de tráfico de drogas. Explicaram que as pessoas que permanecem no local são aquelas que traficam entorpecentes, já que os usuários apenas transitam por lá, não sendo autorizados a aglomerarem naquelas imediações. 



    Por essa razão, ao visualizarem que o acusado assumiu a postura de traficante ao permanecer no local, efetuaram a sua abordagem, ocasião em que lograram encontrar 60 (sessenta) buchas de cocaína em sua posse. 



    Vale dizer, a propósito, que é evidente que o recorrente adotou comportamento suspeito que chamou a atenção dos policiais e culminou em sua abordagem. Caso contrário, por certo os policiais não teriam interpelado o Sr. FELIPE . 



    Assim, não há que se falar em nulidade da medida, pois devidamente demonstrado que a atuação policial se baseou em elementos mínimos, obtidos em momento anterior à busca pessoal, capazes de justificar a conduta.” (e-doc. 16, p. 18, grifamos).



    Interposto recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão do Tribunal de origem, assentando, em decisão monocrática que:



    “No que se refere à busca pessoal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que se exige, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. [...] Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022 – grifo nosso).



    (...)



    No caso, como se observa dos trechos do acórdão e da sentença acima colacionados, o réu foi abordado por estar em local conhecido como ponto de comércio ilícito de entorpecentes. A partir dessa abordagem, apreenderam com ele 15 g de cocaína (fl. 503). 



    Não se desconhece que a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública (HC n. 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017), contudo, in casu, a busca pessoal não foi precedida de fundadas razões, porquanto a suspeita está calcada tão somente no fato do réu permanecer em local conhecido como ponto de venda de drogas. Para além do local, não há qualquer indício de que o acusado estava praticando crime.



    Com efeito, constata-se que a busca pessoal realizada em face do recorrente foi ilegal e as demais provas daí decorrentes também o são, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, razão pela qual devem ser desentranhadas do processo. Consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe ante a inexistência de prova independente da obtida em busca ilegal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para declarar a ilicitude da busca pessoal e demais provas daí decorrentes e, consequentemente, absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, II, do Código e Processo Penal.” (e-doc. 39, p. 3-7).



    Posteriormente, a Sexta Turma ratificou a decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em sede de recurso especial, assentando a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca pessoal não ofendeu a Constituição Federal. Explico. 



    Sobre a abordagem policial em via pública em casos, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:



“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/7/24).



    Na espécie, destacou-se que o recorrido estava em região amplamente conhecida como de traficância, tendo apresentado comportamento suspeito ao avistar os policiais militares que estavam realizando patrulhamento ostensivo.



    Em decorrência, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, acertadamente, concluiu pela higidez da atuação policial e dos elementos de prova obtidos mediante a busca pessoal.



    Anoto, por fim, precedentes de ambas as Turmas pertinentes ao debate em tela, por versarem situações análogas a destes autos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida sem mandado judicial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de busca pessoal e veicular sem mandado judicial no caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    3. In casu, a busca pessoal e veicular realizada se baseou na atitude suspeita revelada pelo nervosismo diante da presença dos policiais no posto de gasolina — e no fato de o corréu do recorrido ter se identificado falsamente para omitir registros criminais por roubo, o que ocasionou a revista veicular na sequência, no decorrer da qual foram encontradas substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação de regência. 



    4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280 da Repercussão Geral, a qual determina que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Tese: É legítima a busca pessoal e veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se identificado falsamente para omitir registros criminais.” (RE nº 1.533.503-AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13/5/25).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1.493.264-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 4/7/24).



    Confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE nº 1.557.131, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/7/25; no RE nº 1.547.693, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/25; no RE nº 1.549.737, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 21/5/25; e no RE nº 1.547.704, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/5/25.



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas e a posterior condenação do recorrido. 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do Processo nº 0002297-89.2019.8.16.0196.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente